Tribunal: STF
Processo: ARE 1498306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO PROFISSIONAL. DURAÇÃO DE MANDATO DE CONSELHEIROS. PODER REGULAMENTAR. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA I - Trata-se de Apelação Cível interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4ª REGIAO em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro que denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo com base no art. 487, I do CPC. II - Pretendeu a Parte Impetrante, na origem, o afastamento da Resolução CONFEF nº 403/2021 e do §4º, do art. 1º, da Resolução CONFEF nº 402/2021, que determinam a excepcional redução do mandato eleitoral de seis para três anos. III - Tendo em vista o término de mandato de Conselheiros de dezessete CREFs em 31/12/2021, foi proposta e aprovada, por unanimidade, em Reunião Ordinária do Plenário do CONFEF ocorrida em 12/02/2021, a padronização dos mandatos do sistema CONFEF/CREFs, de forma a se prorrogarem os mandatos dos Conselheiros do CONFEF, CREF1/RJ-ES, CREF2/RS, CREF3/SC e CREF4/SP, para que encerrassem em 31 de dezembro, junto com o ano/exercício fiscal. Em Reunião Plenária Ordinária do CONFEF realizada em 09/04/2021, foi aprovada a unicidade de eleição de todos os CREFs e do CONFEF no mesmo ano, de modo que os mandatos dos Conselheiros eleitos em 2021 serão excepcionalmente de três anos. Tais deliberações culminaram com a edição das Resoluções CONFEF nº 402 e 403/2021. IV - O art. 5º, I, do Estatuto do CONFEF estabelece que, dentre as finalidades do referido Conselho, compete-lhe "exercer função normativa superior no Sistema CONFEF/CREFs". Desse modo, em regra, os respectivos Conselhos Regionais devem se sujeitar às normas editadas pelo CONFEF, constando expressamente no art. 120 do mencionado Estatuto que "caberá ao CONFEF estabelecer as diretrizes gerais para as eleições do Sistema CONFEF/CREFs" e no seu art. 33, que "Compete ao Plenário do CONFEF, com a presença mínima de metade mais o primeiro inteiro de sua composição: (...) XIV - expedir instruções disciplinadoras do processo de suas eleições e dos CREFs", o que denota que a redução do mandato eleitoral de seis para três anos não constitui indevida ingerência nos CREFs, tampouco usurpação da competência do Plenário do CREF4/SP. V - A atuação administrativa do CONFEF no sentido da padronização das normas eleitorais com vistas a criar uniformidade e conferir maior organização eleitoral no Sistema CONFEF/CREFs respeita o postulado da isonomia entre os destinatários da norma. VI - A Reunião Plenária Ordinária do CONFEF realizada em 09/04/2021 - onde foi deliberada e votada a proposta para que o mandato seja até 31 de dezembro de 2024, com unicidade de eleição de todos os CREFs e do CONFEF no mesmo ano - foi regularmente convocada e conduzida, de sorte que restaram observadas as formalidades necessárias à validade da decisão aprovada (devido processo legal). VII - A modificação da duração do período do exercício do mandato de Conselheiro efetuada pelas normas questionadas não afronta o princípio da anterioridade/anualidade eleitoral previsto no art. 16 da CRFB/88, haja vista que a regra constituciongeal refere-se a pleitos de natureza política, e não a disputas de natureza administrativa, como in casu. VIII - A juntada, por equívoco material, de documento que não fora aprovado não invalida o conteúdo da Resolução CONFEF nº 403/2021, devidamente publicada no Diá IX - Não se mostram abusivos, desarrazoados ou ilegais os dispositivos infralegais apontados, evidenciando-se a regularidade das atividades normativas do CONFEF ao expedir as Resoluções nº 402/2021 e nº 403/2021, não se configurando, assim, hipótese de interveniência do Poder Judiciário na seara administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. X - Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 16, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente